Tribunal: TJSP
Processo: 2139427-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de sobrepartilha de bens – Decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais – Insurgência da autora – Verificados os requisitos para a concessão da benesse – Ausência de elementos capazes de elidir a presunção de veracidade da declaração de pobreza – Decisão reformada – Recurso provido.